Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712788-70.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JONES BORGES LEAL JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. ATO REFLEXO. DESCABIMENTO. ATO VOLUNTÁRIO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha arrolada, comprovam que os fatos imputados ao réu configuram os crimes previstos nos artigos 147, caput, e 150, § 1o, ambos do Código Penal, e artigo 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/1998, visto que as elementares dos tipos foram integralmente atendidas. É descabida a desclassificação do crime de invasão de domicílio e ameaça para o de exercício arbitrário das próprias razões, quando evidenciada a finalidade do réu e a ausência de pretensão legítima contra a vítima. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, como na espécie. Uma vez demonstrado no caderno processual que o réu agiu voluntariamente, incabível o reconhecimento da excludente de conduta por movimento reflexo. Constatado que a vítima não contribuiu para a ocorrência dos delitos, tal circunstância deve ser considerada neutra, inexistindo espaço para a compensação pleiteada em sede recursal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 345 do Código Penal, asseverando ser devida a desclassificação dos crimes de invasão de domicílio e ameaça para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, ao argumento de que sua pretensão era legítima. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial com relação à mencionada contrariedade artigo 345 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na verdade, conforme declarado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial (ID 56555180), ele foi à casa da vítima para ter uma posição sobre o serviço contratado e se exaltou, evidenciando uma modificação do seu dolo inicial. De fato, o réu ingressou na residência da vítima sem autorização e apontou uma arma municiada para o ofendido, ameaçando-o de morte. Destarte, ficou isolada nos autos a tese segundo a qual o réu agiu sem a intenção de invadir o domicílio da vítima e de ameaçá-la, mas apenas almejou satisfazer uma pretensão legítima. Ademais, foge ao bom senso a necessidade de ameaçar alguém de morte para ter uma posição sobre um serviço contratado, ainda que haja um acordo comercial subjacente, tratando-se, em verdade, de mera tentativa de atenuar a responsabilidade penal de seus atos (ID 59513914 - Pág. 7). Dessa forma, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, haja vista que o intuito final do réu não foi o de satisfazer pretensão que julgava ser legítima, mas, sim, de invadir a residência da vítima e ameaça-la (ID 59513914 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002